Tribunal: TJDFT
Processo: 0751227-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751227-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por João Marcos Ribeiro e Olzeni Leite Costa Ribeiro contra despacho da 1a Vara Cível de Sobradinho que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor e afastou eventual remanescente de encargos da mora do agravado, diante do pagamento integral da quantia devida (proc. no 0701073-78.2020.8.07.0006, ID no 139441435). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes sustentam que os valores que constam nos autos de origem não seriam suficientes para quitar a obrigação de pagar da agravada, pois devem ser considerados os encargos moratórios até a data do efetivo levantamento das respectivas quantias. Citam precedentes do STJ. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para estabelecer como termo final para a incidência de juros de mora e da correção monetária a data da efetiva liberação dos valores depositados em Juízo aos credores. 4. Preparo (ID no 54002343 e no 54002344). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. O recurso foi interposto contra despacho, mas diante do seu conteúdo decisório, afasta-se a aplicação do art. 1.001 do CPC, viabilizando o conhecimento e processamento deste agravo de instrumento. 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Os valores disponíveis em conta judicial vinculada ao processo de origem também sofrem correção monetária automática mensal. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apurar o débito, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Apesar de sustentarem a necessidade de incluir no saldo total devido os encargos de juros e mora até a data do efetivo levantamento dos valores, a quantia depositada em juízo decorre de medidas constritivas determinadas e não de ato deliberado do devedor. Logo, os precedentes paradigmas apresentados pelos agravantes não se aplicam ao caso concreto. 11. Nesse contexto, constatando-se que a penhora dos valores incidiu sobre o total apurado nos momentos das diligências (SISBAJUD), inviável insistir no cômputo dos encargos moratórios, como pretendem os agravantes, sob pena de prolongamento do processo por prazo indefinido, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO